Tribunal: TJDFT
Processo: 0716581-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual de criança ou adolescente, o depoimento seguro da vítima se reveste de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroborado pelas outras provas judicialmente colhidas, como as declarações firmes e harmônicas dos dois informantes, o testemunho policial, as perícias técnicas e outras provas documentais.
2. Não vinga a tese de atipicidade material da conduta por erro de tipo, se os apelantes não comprovaram o alegado desconhecimento de que o ofendido era menor de quatorze anos, e as provas apontam no sentido de que tinham ciência a respeito da menoridade da vítima.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.